Tribunal: TJDFT
Processo: 0711520-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711520-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leandro Viana de Amorim Barbosa em face da r. decisão (ID 229976842, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil e Hostinger Brasil Hospedagem de Sites, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...) Relatado o necessário, passo a deliberar sobre a medida liminarmente vindicada. O provimento antecipatório postulado (tutela cibernética) encontra previsão no artigo 19, §4o, da Lei no 12.965/2014, segundo o qual nas causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sem embargo da disciplina geral e supletivamente provida pelo Código de Processo Civil (artigo 300). No caso apresentado, contudo, tenho que não restaram satisfeitos tais requisitos. Com efeito, não se ignora a existência da matéria jornalística alegadamente ofensiva à honra do autor, conforme veiculado no documento de ID 229912716, cujo teor inclusive alicerçou o deferimento da medida vindicada nos autos da ação de conhecimento n. 0708112-68.2025.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. Todavia, consultando os links indicados, na peça de ingresso, pela parte autora, observa-se que não mais seriam disponibilizados, quer na rede social da primeira requerida, quer no domínio veiculado pela segunda ré, os conteúdos ofensivos antes veiculados. De fato, ao realizar-se consulta à rede social, verifica-se que os perfis de usuário "@goianiaalertaofc" e "@backstagedanoticia" não mais seriam disponibilizados. Outrossim, ao se consultar o sítio indicado pelo URL o "www.goianiaalerta.com", observa-se que não mais estaria disponível a página da web, o mesmo em relação ao link que faria menção à notícia alegadamente difamatória. Portanto, ao menos nesta sede provisória, ressai ausente a probabilidade do direito relacionado às medidas especificamente vindicadas à guisa de tutela de urgência, uma vez que, para além da possível inviabilidade técnica relacionada ao fornecimento das informações colimadas, relativamente a perfis e domínio não mais disponíveis, emergiria, até mesmo, ausente o interesse autoral subjacente à obrigação de fazer que pretende impor às requeridas nesta sede. Consigno, em arremate, a inexistência de contradição no tocante à decisão proferida nos autos n. 0708112-68.2025.8.07.0001, uma vez que, naquela sede, à luz dos elementos documentais inicialmente coligidos, vislumbrava-se a existência do dever de desindexação de dados e de supressão de conteúdo até então disponíveis, situação distinta da examinada nos presentes autos, em que a pretensão se volta a perfis e página da web não mais disponibilizados, situação que estaria a revelar, inclusive, a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, ausentes, na espécie, os requisitos do artigo 19, §4o, da Lei no 12.965/2014 e do artigo 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência.” Alega, em resumo, que foi vítima de matéria jornalística com conteúdo calunioso e ofensivo à honra dele, veiculada pelo site eletrônico “www.goianiaalerta.com”, e em perfis do Instagram (@goianiaalertaofc e @backstagedanoticia), e que, no processo n° 0708112-68.2025.8.07.0001 em trâmite perante a 22a Vara Cível de Brasília/DF, o caráter ofensivo da publicação foi reconhecido e a desindexação autorizada pelo d. juízo. Destaca que a desativação dos perfis e do site não impedem tecnicamente que os provedores de aplicação e de hospedagem, ora Agravados, forneçam os registros necessários para a identificação do responsável pelas falsas publicações, porquanto, nos termos do art. 15 da Lei no 12.965/2014, essas empresas são legalmente obrigadas a manterem os registros de acesso e os dados cadastrais dos usuários pelo prazo de até seis meses. Aduz que o domínio www.goianiaalerta.com, embora indisponível, permanece registrado e hospedado pelos serviços da Agravada Hostingfer Brasil Hospedagem de Sites Ltda, e que a antecipação da tutela tem o objetivo de identificar os responsáveis pelo ilícito. Assevera que “a urgência da medida decorre da necessidade iminente de preservação da prova e da identificação do agente responsável pelo ato ilícito, sob pena de comprometimento irreversível da investigação. O tempo é inimigo da vítima, e os prazos para a guarda dos registros são curtos e improrrogáveis, limitados a, no máximo, seis meses (art. 15 da Lei 12.965/2014).”. Requer a antecipação da tutela recursal nos seguintes termos: “a) Seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em caráter liminar, a fim de que a Agravada HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA seja compelida a fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados cadastrais (nome, CPF, RG, endereço, e-mail, dentre outros) e dados de acesso (endereço IP, data e hora de acesso, porta lógica, etc.) do usuário que registrou e hospedou o domínio www.goianiaalerta.com, bem como os dados bancários do responsável pelo pagamento dos serviços de registro e hospedagem, bem como informe todas as alterações cadastrais desde o início do registro e da hospedagem relacionados ao domínio www.goianiaalerta.com, em razão da notícia de prática de evento criminoso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); b) Requer, inaudita altera pars, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em caráter liminar, com fundamento no art. 300, §2o, do CPC, a fim de que o Agravado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA apresente, em prazo máximo de 05 (cinco) dias, os seguintes dados vinculados aos perfis do Instagram (@goianiaalertaofc e @backstagedanoticia): • Dados cadastrais: nome, endereço eletrônico, CPF e RG, se possível; • Dados de acesso: endereço IP, data e hora de acesso, porta lógica de origem e demais elementos informativos que possam estar armazenados; • informe todas as alterações cadastrais desde o início da criação dos perfis do instragram @goianiaalertaofc e @backstagedanoticia.” Preparo recolhido (ID 70164659). É o relatório Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Assiste razão em parte ao Recorrente. No tocante ao dever de guarda de registro de acesso à aplicação na internet, assim dispõe a Lei no 12.965/2014: “Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento. § 1o Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações de internet que não estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos em período determinado. § 2o A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão requerer cautelarmente a qualquer provedor de aplicações de internet que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 13. § 3o Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo. § 4o Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. (...) Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros. Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro.” A jurisprudência mais recente do STJ converge quanto à compreensão de que "havendo indícios de ilicitude e em se tratando de pedido específico voltado à obtenção dos dados cadastrais (como nome, endereço, RG e CPF) dos usuários cuja remoção já tenha sido determinada - a partir dos IPs já apresentados pelo provedor de aplicação -, a privacidade do usuário não prevalece. Conclui-se, assim, pela possibilidade de que os provedores de conexão/acesso forneçam os dados pleiteados, ainda que não tenham integrado a relação processual em que formulado o requerimento para a identificação do usuário" (REsp n. 1.914.596/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 8/2/2022) (grifou-se). Importante salienta que, para o c. STJ, “o art. 22 do Marco Civil da Internet autoriza, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, a requisição judicial de registros de conexão ou de acesso daquele responsável pela guarda dos referidos dados, desde que preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do referido dispositivo legal.” (REsp n. 2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) Ao deferir a tutela de urgência nos autos da ação de conhecimento no 0708112-68.2025.8.07.0001, o d. Juízo a quo reconheceu a existência de matéria jornalística de cunho ofensivo e inverídico que atenta contra a reputação do Autor/Agravante, advogado com mais de 15 (quinze) anos de exercício da profissão. Confira-se: “Em específico, o autor afirma a existência de matéria jornalística de cunho alegadamente ofensivo e inverídico, veiculada no sítio "Goiânia Alerta", disponibilizada por meio do link "https://goianiaalerta.com/noticia/239/advogado-que-se-declaraarticulador-politico-e-primo-do-governador-de-goias-toma-laco-devaqueiro", na qual se associaria o autor à prática de infrações penais. Eis o teor da matéria, em partes (ID 226283383): "O advogado Leandro Viana de Amorim Barbosa, em tentativa arbitrária de ordenar a retirada de uma cerca em uma fazenda que não é de sua propriedade, se apresentou ao telefone como sendo um Oficial de Justiça chamado Max, para intimidar e ameaçar um vaqueiro alegando uma inexistente decisão judicial." [...] “Em ação que corre na Justiça Goiana de Nova Crixás, o advogado Leandro Barbosa responde pela depredação e retirada da cerca, e por falsidade ideológica, litigância de má fé, ameaça e falsificação de documentos e assinaturas.” As certidões de antecedentes coligidas aos autos (ID 226283384), contudo, denotam a inexistência de inquéritos ou ações penais em curso contra o autor, por qualquer das infrações penais imputadas pela notícia jornalística. De igual modo ressai com relação ao vídeo publicado no âmbito da plataforma YouTube, que se encontra diretamente associado à matéria jornalística (https://www.youtube.com/watch?v=L5N0Py7bR6k&amp;t=5s), conforme ressai do documento de ID 226284799, em relação ao qual se postulou ordem de supressão (exclusão) da plataforma. Nesse contexto, tomando-se por verossímeis as afirmações feitas pelo autor na inicial, à luz dos documentos coligidos aos autos, tenho que tutela provisória comporta deferimento.” (grifou-se). No caso em apreço, num juízo de cognição sumária, evidencia-se a plausibilidade do direito do Agravante quanto à obrigação dos Agravados de manterem os registros de parte dos dados ora postulados, como forma de identificar os responsáveis pela publicação ilícita, resguardando-se, assim, futuro pedido de responsabilização civil e penal. Especificamente quanto ao fornecimento da “porta lógica”, a jurisprudência do c. STJ “firmou-se no sentido de que tanto provedores de aplicação quanto provedores de conexão têm a obrigação de guardar e fornecer as informações relacionadas à porta lógica de origem”. Prevê ainda que: “Não há necessidade de prévia informação por parte do provedor de aplicação sobre a porta lógica para que o provedor de conexão disponibilize os demais dados de identificação do usuário, pois também esse segundo agente está obrigado a armazenar e fornecer o IP (e, portanto, a porta lógica).” (REsp n. 2.170.872/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) O periculum in mora também se sobressai, mormente pela possibilidade de decurso do prazo geral de 6 (seis) meses do art. 15 do Marco Civil da Internet, antes do julgamento de mérito do recurso. Frise-se que não se está a antecipar o mérito quanto à responsabilidade e a viabilidade da disponibilização das informações postuladas, tão somente, em caráter cautelar, impedir a perda de dados cibernéticos imprescindíveis para o resultado útil do processo. Diante desse cenário, a tutela deve ser parcialmente deferida. Assim, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar aos Agravados que mantenham preservados, até a conclusão do julgamento deste recurso, os dados cadastrais (nome, CPF, RG, endereço, e-mail) e os de acesso (endereço IP e porta lógica) do usuário que registrou e hospedou o domínio www.goianiaalerta.com, bem como as alterações cadastrais desde o início do registro e da hospedagem até a presente decisão; e, quanto aos responsáveis pela criação dos perfis do Instagram @goianiaalertaofc e @backstagedanoticia, o nome, endereço eletrônico, CPF, os dados de acesso (endereço IP e porta lógica de origem), assim como todas as alterações cadastrais desde o início da criação dos perfis até o momento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator